Tribunal: TJMT
Processo: 0003567-10.2017.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCÊNDIO E HOMICÍDIO, NA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL NO INCÊNDIO E CAPITULAÇÃO CORRETA DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. 2. PRETENDIDA CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE TENHA SUPORTADO SOFRIMENTO PSICOLÓGICO A AUTORIZAR A NÃO APLICAÇÃO DA PENA. 3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. 4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA CONDENAÇÃO OU POR BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO EM VIRTUDE DA CONDENAÇÃO UTILIZADA NÃO TER O TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DOS FATOS EM JULGAMENTO NESTA PERSECUÇÃO PENAL. 5. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
1. É descabida a desclassificação do delito de incêndio doloso para a modalidade culposa e de lesão corporal seguida de morte para homicídio culposo, porquanto o conjunto probatório produzido na instrução processual é firme e harmônico, demonstrando o dolo eventual do apelante no cometimento do crime que provocou lesões em uma criança e a levou a morte, em virtude das queimaduras.
2. Na espécie, é impossível a concessão de perdão judicial ao apelante porque não ficou demonstrado que ele experimentou, como consequência do crime, sofrimento bastante para tornar desnecessária a sanção penal, pois, como é cediço, o instituto em comento visa impedir que o agente venha a sofrer dupla punição quando as implicações do fato se lhe apresentarem tão severas que supriram as funções retributiva e preventiva da pena.
3. A agravante de motivo fútil deve ser mantida, sendo certo que a motivação do apelante – discussão de somenos importância, decorrente da sua ex-companheira mencionar o nome de seu ex-namorado – é sem dúvida uma motivação fútil.
4. Inocorrência de trânsito em julgado anterior aos fatos em julgamento impossibilita o uso da condenação como agravante da reincidência.
5. Recurso desprovido, com providências de ofício para afastar a agravante da reincidência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003567-10.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seguida de Morte, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.167.711-29 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DA ROCHA LEMES DE MORAES (VÍTIMA), H. M. N. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, DE OFÍCIO, AFASTOU A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCÊNDIO E HOMICÍDIO, NA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL NO INCÊNDIO E CAPITULAÇÃO CORRETA DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. 2. PRETENDIDA CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O
APELANTE
TENHA
SUPORTADO SOFRIMENTO PSICOLÓGICO A AUTORIZAR A NÃO APLICAÇÃO DA PENA.
3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA.
4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA CONDENAÇÃO OU POR
BIS IN IDEM
. IM
POSSIBILIDADE
. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO EM VIRTUDE DA CONDENAÇÃO UTILIZADA NÃO TER O TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DOS FATOS EM JULGAMENTO NESTA PERSECUÇÃO PENAL. 5. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

1. É descabida a desclassificação do delito de incêndio doloso para a modalidade culposa e de lesão corporal seguida de morte para homicídio culposo, porquanto o conjunto probatório produzido na instrução processual é firme e harmônico, demonstrando o dolo eventual do
apelante
no cometimento do crime que provocou lesões em uma criança e a levou a morte, em virtude das queimaduras.

2.
Na espécie, é
i
mpossível a concessão de perdão judicial
ao apelante porque não ficou
demonstrado que
ele
experimentou, como consequência do crime, sofrimento bastante para tornar desnecessária a sanção penal, pois, como é cediço, o instituto em comento visa impedir que o agente venha a sofrer dupla punição quando as implicações do fato se lhe apresentarem tão severas que supriram as funções retributiva e preventiva da pena.

3. A agravante de motivo fútil deve ser mantida, sendo certo que a motivação do
apelante
– discussão de somenos importância, decorrente da sua ex-companheira mencionar o nome de seu ex-namorado – é sem dúvida uma motivação fútil.

4. Inocorrência de trânsito em julgado anterior aos fatos em julgamento impossibilita o uso da condenação como agravante da reincidência.

5. Recurso desprovido
, com p
rovidência
s
de ofício para afastar a agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luís Ferreira da Silva
, contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 3
a Vara Criminal da Comarca de
Campo Verde/MT,
nos autos da Ação Penal n.
0003567-10.2017.8.11.0051
,
condenando-o à pena de 8
(oito) anos
, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado,
e a
10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
em razão da prática do
delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o e §10 do Código Penal); lesão corporal gravíssima (art. 129, §1o, IV, do Código Penal)
;
e incêndio em casa habitada (art. 250, §1o, II, do Código Penal).

O apelante, nas razões encontradiças no ID
218197252
,
postula
:
(i)
a
desclassificação
do incêndio em casa habitada para o de incêndio culposo (art. 250, §2o do Código Penal)
;
e o de lesão corporal seguida de morte para o de homicídio culposo (art. 121, §3o, do Código Penal);
(
ii
) o afastamento da circunstância
judicial
dos antecedentes valorada negativamente na primeira fase da dosimetria
de todos os crimes
; bem como da
agravante do motivo fútil na segunda fase dosimétrica
dos delitos de lesão corporal
;
e,
subsidiariamente, (
iii
) a concessão do perdão judicial com base na Súmula n. 18 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 107, IX, do Código Penal, em razão do
seu
sofrimento ter sido maior que a pena imposta, haja vista a perda da menor que co
nvivia como se fosse sua filha.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
218197270
, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi
seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
222529684
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de entrar
no
mérito
deste
recurso de apelação, é necessário
que se faça
uma recapitulação sobre a ordem
cronológica

deste
processo a fim de
esclarecer alguns pontos importantes até o julgamento pelo Tribunal do Júri, que influirão diretamente na análise
da insurgência.

D
eve ser destacado que
Luís Ferreira
, inicialmente,
foi denunciado pelo incêndio doloso em casa habitada (art. 250, §1o, II,
a
, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06)
; como também
pelas
lesões corporais de natureza grave
,
por perigo de vida
,

contra a
s
vítima
s
Luana da Rocha Lemes, sua
ex-convivente
e Heloísa Moraes Nogueira Silva, sua enteada, conforme se observa da exordial acusatória vista no ID
218197169
, p. 1
-
3
.

Todavia, acostou-se
nestes
autos a informação a respeito do falecimento da
criança
Heloísa Morais Nogueira Silva, decorrente das queimaduras, razão pela qual o Ministério Público decidiu por aditar a denúncia, denunciando-o
, dessa feita,
por
homicídio qualificado.

O
aditamento da denúncia, constante no ID
218197170
, p. 7
-
9
, narra
os fatos desta forma:

“[...] PRIMEIRO FATO – (INCÊNDIO MAJORADO)
– Consta do incluso inquérito policial, que
no dia 09/05/17, por volta de 23h, o denunciado
, prevalecendo-se das relações domésticas, causou incêndio na residência situada na Rua Goiânia, no 517, Bairro Bom Clima, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, habitada por ele e pelos
ofendidos Luana
da Rocha Lemes de Morais, Heitor Morais Nogueira Silva e Heloísa Morais Nogueira Silva
, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio destes.

SEGUNDO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA)
– Consta dos autos, ainda, que
na mesma data, horário e local
, na sequência do fato anterior, o
denunciado
, prevalecendo
-
se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da
ofendida Luana da Rocha Lemes de Morais
, causando-lhes as lesões corporais descritas no termo de declarações de fls. 05/06, no boletim de ocorrência de fls. 31/32 e visíveis nas fotografias de fls. 10/11 (laudos de exame de corpo de delito não juntados aos autos), que resultaram em perigo de vida.

TERCEIRO FATO – (HOMICÍDIO QUALIFICADO)
– Consta dos autos, por fim, que na
mesma data, horário e local
do fato anterior, o
denunciado
, prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo fútil, assumindo o risco de matar a sua enteada,
a ofendida Heloísa Morais Nogueira Silva
(que contava com apenas um ano e oito meses de idade), causou-lhe ferimentos descritos no termo de declarações de fls. 05/06, no boletim de ocorrência de fls. 31/32, que foram a causa de sua morte por septicemia, distúrbio hidroeletrolítico e queimadura de terceiro grau.

1o fato:
Segundo restou apurado, à época do fato, o denunciado convivia maritalmente com a ofendida Luana Rocha Lemes de Morais, e ambos habitavam a residência situada no endereço acima descrito, em companhia dos dois filhos da ofendida, os ofendidos Heitor Morais Nogueira Silva e Heloísa Morais Nogueira Silva.

No dia 09/05/17, no período noturno, depois de uma discussão entre o casal (motivada pelo fato de a ofendida Luana ter mencionado o nome do ex-marido), o denunciado decidiu retirar gasolina do tanque de combustível de uma motocicleta que havia adquirido recentemente e transferiu o referido líquido inflamável para o interior de um garrafão de vinho, com capacidade de 05 litros.

Ato contínuo, o denunciado adentrou na residência e espalhou o combustível pelo chão da cozinha e do quarto, assumindo o risco das consequências dos seus atos.

Ocorre que, instantes mais tarde, por volta de 23h, o casal voltou a discutir, ocasião em que o denunciado pegou um isqueiro e pôs fogo em um pedaço de papel, arremessando-o para dentro de uma caixa de papelão que estava no chão, causando uma explosão, e fazendo com que se iniciasse um incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio dos ofendidos.

2o fato
: Apurou-se, ainda, que em decorrência da ação do denunciado, o fogo se alastrou pela residência e a ofendida Luana foi atingida pelas chamas, tendo sofrido queimaduras de natureza grave no braço esquerdo e nas costas (conforme fotografias juntadas às fls. 10/11), correndo risco de vida.

3o fato:
Além disso, as chamas também atingiram a ofendida Heloísa, de um ano e oito meses de idade, que estava dormindo em um quarto,
e também
sofreu queimaduras de terceiro grau, pois de acordo com o que se apurou, teve aproximadamente 50% de seu corpo queimado (conforme termo de declarações de fls. 05/06 e boletim de ocorrência de fls. 31/32).

Após ter praticado tais fatos, o denunciado socorreu as ofendidas, que foram encaminhadas ao Hospital Municipal Coração de Jesus para receberem atendimento médico, de onde a ofendida Heloísa foi transferida imediatamente para o Hospital Regional de Rondonópolis, e de lá foi encaminhada para outro hospital, situado na Comarca de Cuiabá/MT, onde ficou internada até a data de ontem (11/06/17), quando veio a falecer em decorrência dos ferimentos, conforme certidão de óbito anexa.

Vê-se que o motivo da ação do denunciado foi uma discussão fútil entre ele a ofendida Luana (motivada pelo fato de a ofendida Luana ter mencionado o nome do ex-marido), ocasião em que ele agiu de forma totalmente desproporcional e, assumindo o risco de causar ferimento e morte, ateou fogo na casa.

O denunciado foi interrogado na Delegacia de Polícia e confessou a autoria delitiva.

Assim, em aditamento à ação penal, denuncio
LUIS FERREIRA DA SILVA
:

1) pelo
primeiro fato
, como incurso no
artigo 250, § 1o, inciso II, “a” (casa habitada), do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06
;

2) pelo
segundo fato
, como incurso no
artigo 129, § 1o, inciso II (perigo de vida),
c.c
. o § 10, do mesmo artigo, do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06
;

3) pelo
terceiro fato
, como incurso no
artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e inciso VI (feminicídio)
c.c
. o § 2o – A, inciso I (violência doméstica e familiar), e § 4o (pessoa menor de 14 anos), e § 7o inciso III (na presença de ascendente), do Código Penal, com incidência da Lei n.o 11.340/06
[...]”
– Destaques no original

A
pós a oitiva da vítima e testemunhas,
no termo da audiência de instrução e julgamento visto no ID
218197170
, p. 27
,
o Ministério Público novamente aditou a denúncia, nos seguintes termos:
“tendo em vista o depoimento da ofendida Luana, bem como a visualização dos ferimentos sofridos por ela, onde se pode constatar a cicatriz na pele decorrente das queimaduras, tem-se que sofreu deformidade permanente. Assim aditamos a narrativa dos
fatos e a qualificação do segundo fato para o artigo 129, §2o, inciso IV,
c.c
. §10, do mesmo artigo do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06”
.

Nesse contexto,
Luís Ferreira
da Silva
foi pronunciado nos termos do último aditamento da denúncia,
tal como pode se
inferir
da
parte dispositiva da sentença assim
redigida
:

“
Ex
positis
, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a ação penal na primeira fase procedimental, com o fim de
PRONUNCIAR
Luís Ferreira da Silva
, (...) como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II e inciso VI
c.c
. o § 2o – A, I, § 4o, e § 7o inciso III, do Código Penal, pelo terceiro fato, e pelos crimes conexos, tipificado no artigo 250, §1°, inciso II, “a”, do Código Penal, pelo primeiro fato; e do crime tipificado no artigo 129, §2°, inciso IV
c.c
. o §10, do mesmo artigo, do Código Penal, pelo terceiro fato”.

O
Conselho de Sentença votando o julgamento do crime de homicídio qualificado, admitiu a materialidade das lesões corporais produzidas na vítima Heloísa e
reconhece
u
que o apelante foi
quem provocou os referidos ferimentos.

Já no terceiro quesito, os jurados entenderam que o
apelante

não teve a intenção de
praticar o
crime de homicídio qualificado
, então o C
onselho de Sentença desclassificou
esta
infração penal para outra não afeta à competência do Tribunal do Júri, transfer
indo, assim,
ao juízo singular
a competência para julgar o mérito de todos os crimes constantes na pronúncia.

Daí por que a
sentenciante agiu corretamente ao atrair para si a competência para julgar o mérito de todos os crimes constantes na pronúncia, nos termos do
que dispõe o
art. 492, §2o e art. 74, §3o, segunda parte, do Código de Processo Penal.

O apelante
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §
§3o e 10 (lesão corporal seguida
de morte)
;
art. 129, §1o, IV (lesão corporal gravíssima) e §10 e art. 250, §1o, II
; e
(incêndio em casa habitada), do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

Feitos tais apontamentos a respeito da tramitação processual, pass
a-se
a análise
deste

recurso
de apelação.

Do pleito de desclassificação das condutas para homicídio e incêndio, na modalidade culposa

O apelante sustenta que
“o conselho de sentença reconheceu que o réu não quis o resultado morte, bem como, não assumiu o risco de matar, de forma que ao ver da defesa o crime deveria ser desclassificado para homicídio culposo, isto porque ele foi imprudente em acender um papel em um local que havia gasolina derramada”
.

Assevera que
“sob o prisma de defesa, o contexto probatório demonstra que não houve dolo em nenhuma conduta tipificada, isso porque os fatos se deram em decorrência de uma imprudência do réu em acender um papel achando que a cozinha já teria sido devidamente limpa”
.

Afirma que
“uma vez que foi afastado o dolo do homicídio, a desclassificação de modalidade dolosa para culposa deve se estender aos demais delitos, isto porque está evidente que o réu não agiu com intenção de causar incêndio ou lesão corporal”
.

Para tanto, julga ser
“necessária a desclassificação do sentenciado para a conduta prevista no §2o, do artigo 250 (incêndio culposo), do Código Penal, bem como, 121, §3o (homicídio culposo) do mesmo Código”
.

Todavia, sem razão o apelante.

É
de bom alvitre a transcrição da
quesitação
que desclassificou a conduta
do apelante
:

“[...] 3o FATO - HOMICÍDIO QUALIFICADO

1. No dia 09 de maio de 2017, por volta das 23 horas, a vítima Heloisa Morais Nogueira Silva foi atingida por fogo provocando sua morte?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos "sim", encerrando-se a contagem.

2. Foi o acusado Luís Ferreira da Silva que colocou fogo na vítima?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos "sim", encerrando-se a contagem.

3. Assim agindo, o acusado Luís quis ou assumiu o risco de produzir o resultado morte?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de 04 (quatro) votos “não”, encerrando-se a contagem
[...]”
– Destaques no original

Dessume-se, pois, que, ao contrário do que alega o apelante, o Conselho de Sentença decidiu reconhecer que não houve dolo
tão somente no
cometimento
do homicídio da menor Heloísa, não impactando nas condutas de incêndio e lesão corporal seguida de morte, vez que devem ser analisadas
separadamente
.

Dessa forma, a fim
de demonstrar que
o apelante, de fato,

assumiu o risco
de colocar fogo na residência habitada,
é
mister

a reprodução

do depoimento
prestad
o
durante a fase investigativa por Luana da Rocha Lemes de Moraes,
ex-convivente
do apelante,
e por Lucas da Rocha Lemes, irmão de Luana

in
verbis
:

Depoimento
de Luana da Rocha Lemes de Moraes

“[...] QUE declara que vive maritalmente com a pessoa de LUIZ FERREIRA DA SILVA há cerca de um ano e seis meses, sendo que antes de viver com LUIZ, já tinha três filhos, fruto de outro relacionamento; QUE, sua filha mais velha, HELENA, reside com sua genitora, enquanto os filhos menores HEITOR
MORAES NOGUEIRA SILVA, de 03 anos e HELEOISA MORAES NOGUEIRA SILVA de 1 ano e 6 meses residem com a declarante e amasio; QUE, na data de ontem, por volta as 21:00 horas estava em casa, junto com seu esposo e cunhado DEIVID, sendo que os dois estavam ingerindo bebida alcoólica, tipo cerveja, e enquanto conversavam a declarante tocou no nome do ex-marido, ao que LUIZ não gostou e começaram uma pequena discussão, mas para cessar a discussão, a declarante resolveu entrar para dentro da casa, deixando LUIZ, DEIVID e seu irmão LUCAS, que chegou no momento, sentados na calçada de frente sua casa;
QUE declara que LUIZ havia comprado uma motocicleta, e por não ter conseguido dinheiro para pagar, resolveu devolver a mesma, sendo que logo depois que a declarante entrou para dentro da casa, LUIZ chegou e foi tirar a gasolina que havia abastecido, deixando apenas um pouco de combustível na motocicleta para devolvê-la na data de hoje, o qual colocou a gasolina em um casco de garrafão de vinho, de cinco litros, sendo que quando ele foi guardar o garrafão com a gasolina na cozinha, já que a residência não é murada, o mesmo escorregou da mão de LUIZ, e caiu ao chão derrubando o combustível no chão
; QUE, neste momento LUCAS entrou na casa e ao ver o combustível no chão, LUIZ disse que tinha deixado cair o litro, e pediu para LUCAS jogar água para limpar o chão, mas LUCAS não o atendeu e foi embora; QUE logo após, LUIZ levou o restante da gasolina que estava no galão até o quarto, e

foi procurar roupa para ele tomar banho, dizendo que iria para a casa do amigo dele PAULO, tendo a declarante apenas respondido que ele poderia ir, oportunidade
que LUIZ apanhou um pedaço de papel, sendo uma folha de caderno e acendeu a mesma no fogão, e a jogou dentro de uma caixa de papelão que estava entre o quarto e cozinha, ao que deu uma explosão, já que havia gasolina caída no chão e começou a incendiar a declarante
, tendo LUIZ corrido pegar uma coberta, com a qual conseguiu abafar o fogo que estava no corpo da declarante, que por sua vez tampou o filho HEITOR, que estava perto da declarante e o empurrou para o corredor, o qual foi para o banheiro, onde não chegou a pegar fogo; QUE LUIZ então correu para o quarto, onde estava HELOISA, e também com o cobertor tentou apagar o fogo que estava pegando nela, esclarecendo que sua filha estava dormindo em sua cama, e quando LUIZ descia da cama com HELOISA no colo, escorregou e caiu no fogo, motivo pelo qual teve as pernas queimada; QUE, não acredita que LUIZ tenha ateado fogo
intencionalmente
na residência, e foi um acidente; QUE LUIZ está falando que ele ateou fogo
intencionalmente
na casa por estar se culpando pelo ocorrido, por saber que o estado de
saúde
de
HELOISA é
grave; QUE não é verdade que LUIZ tenha agredido a declarante na data de ontem, bem como nega que seu amasio costuma lhe agredir fisicamente; QUE indagado se LUIZ estava embriagado no
momento dos fatos, respondeu que não, que havia ingerido apenas três latinhas de cerveja [...]”.

(Transcrição retirada do termo de declarações visto no ID
218197169
)

Destacamos

Depoimento
de Lucas da Rocha Lemes

“[...] QUE declara que é irmão da vítima LUANA DA ROCHA LEMES MORAES; QUE sua irmã vive maritalmente com a pessoa de LUIZ FERREIRADA SILVA, há cerca de dois anos; QUE sua irmã era casada com a pessoa de IGOR, mas este largo
u da mesma quando ela estava grá
vida, ocasião que ela conheceu LUIZ, e foi morar com ele; QUE sua irmã tem três filhos HELENA,

de 05 anos, HEITOR, de 3 anos e a caçula HELOISA,

que hoje tem de 1 ano e oito meses, sendo que os dois menores residem com sua irmã e LUIZ; QUE sua irmã e cunhado não tem um bom relacionamento, e é de conhecimento da
família
que LUIZ costuma agredir LUANA; QUE na d
ata de ontem, por volta das 21
horas o declarante estava na escola, quando lhe deu vontade de ir até a casa de sua irmã, ao que saiu mais cedo e foi para a casa de LUANA, esclarecendo que tem costume de passar na casa dela após sair da aula, e lá chegando deparou com LUANA e LUIZ discutindo, ocasião que LUANA disse que iria embora para a casa da mãe, ao que LUIZ respondeu que não iria deixar e desferiu um empurrão na mesma, a qual caiu e bateu a cabeça na parede, desmaiando, ato continuo que LUIZ foi para cima da mesma para continuar as agressões, mas o declarante e ROSILENE,
que é viz
inha do casal e mora na casa da frente, seguraram LUIZ impedindo que ele continuasse com as agressões; QUE LUIZ estava embriagado, inclusive quando chegou na casa ele estava ingerindo pinga "velho Barreiro"; QUE em seguida o declarante e ROSILENE

foram socorrer LUANA, e logo depois da mesma melhorar
sentiu um cheiro de gasolina na cozinha, ao que percebeu que havia gasolina no chão, tendo LUIZ falado para o declarante que tinha caído da mão dele, e ainda pediu para o declarante limpar o chão, tendo respondido que não iria, e que era para ele limpar;
QUE por acreditar que tinha cessado a briga, o declarante foi para casa, mas ao chegar telefonou para sua tia SONIA, já que ela é muito ligada a sua irmã, e contou o que tinha acontecido, tendo ela orientado o declarante a procurar a Delegacia, mas por já estar tarde, e também por não querer se envolver não atendeu a orientação da mesma; QUE por volta das 23:30 horas, seu
ex
cunhado IGOR chegou em sua casa, já que haviam telefonado para ele dizendo que estava pegando fogo na casa de LUANA, ao que correram até a residência, sendo que chegaram junto com o corpo de bombeiro, os quais controlaram o incêndio e socorreram sua irmã, sobrinhos e LUIZ; QUE declara que o seu sobrinho HEITOR, no momento do incêndio correu para o banheiro, local onde as chamas não chegaram, e por isso foi o
único que não se queimou, e quando conseguiram arrombar a porta, ela saiu correndo da casa; QUE sua sobrinha HELOISA foi sofreu com o incêndio, tendo cerca de 50 % do corpo queimado, e foi encaminhada para o Hospital de Rondonópolis e posteriormente para Cuiabá, devido a gravidade das lesões, enquanto sua irmã cunhado foram estão hospitalizadas no Hospital municipal desta cidade; QUE, acredita que o incêndio foi provocado por seu cunhado LUIZ, pois o seu sobrinho HEITOR disse para a sua tia SONIA que o LUIZ tinha tacado fogo na casa, bem como
viu que ele havia jogado gasolina na cozinha, mas por ter falado que tinha caído da mão dele, não achou que ele estivesse com essa intenção de atear fogo na casa com a família dentro
[...]

(Transcrição retirada do termo de declarações visto no ID
218197169
)

Destacamos

Soma-se a isso, a confissão
do apelante
em todas as fases em que foi ouvido – investigativa, em juízo e em plenário.
Nessas assentadas,
ele disse
que iniciou uma briga com sua
ex-convivente
em virtude de
e
la ter mencionado o nome de
um
ex-namorado
dela
.

A
crescentou que havia comprado uma motocicleta e
por
não
ter conseguido pagar as parcelas, decidiu devolvê-la
, mas, antes disso,
retirou a
gasolina que havia enchido o tanque
, armazenando o combustível em um garrafão de vinho
, dentro da residência
.

Asseverou que, no calor da discussão com Luana, decidiu jogar um pouco do combustível pela residência
;
e, com o intuito apenas de assustar
a

ex-
convivente
, pôs fogo em um papel e jogou em direção ao combustível.

Afirmou
,
finalmente
,
que não teve a intenção de machucar ninguém, tampouco de tirar a vida da criança Heloísa, porém, narrou que a explosão fez com que a casa toda pegasse fogo, atingindo todos,
incluindo sua pessoa
.

É
possível
, pois,
entender o motivo pelo qual os jurados desclassificaram o delito de homicídio, pois a criança não tinha qualquer relação
com a briga do casal
;
e, segundo as
testemunhas e a mãe da criança
,
o apelante
detinha uma boa relação com a menor.

Todavia, não obstante a ausência de dolo para tirar a vida de Heloísa,
o mesmo
não se constata em relação ao incêndio. Isso porque, (i) havia um contexto de violência doméstica; (
ii
)
o apelante
sabia que havia combustível armazenado dentro da casa; (
iii
) a casa era pequena; e (
iv
) por mais que fosse para dar um “susto”

na

ex-convivente
,
Luís
assumiu o risco de produzir o incêndio.

Conclui-se, portanto, que a conduta
do apelante
se subs
o
me à definição de dolo eventual, previsto no art. 18, I, segunda parte, do Código Penal,
assim grafado
:
“
[
...
]
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo
”
,

mo
tivo pelo qual não se deve
falar em desclassificação para
incêndio culposo.

Em
relação ao pleito de desclassificação para homicídio culposo,
é forçoso reconhecer que
, de novo,
não assiste razão ao apelante,
pois a sentenciante agiu corretamente em enquadrar a desclassificação do homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte
, porquanto
, embora a
menor
Heloísa
tenha sofrido
lesões corporais causadas pelas queimaduras,
Luís
tentou socorrê-la
,
levando-a para o hospital, não vindo a criança resistir
aos ferimentos.

Sendo assim, fica evidente que a criança sofreu lesões corporais causadas pelas queimaduras, vindo a falecer,
sem que a morte fosse o desejo
do apelante,
razão pela qual
a
sua conduta se enquadra à
lesão corporal seguida de morte,
prevista no art. 129, §3o, do Código Penal.

Do pleito de concessão de perdão judicial

Sustenta, o apelante, que
“é imensurável o desespero e aflição do acusado, que tentou salvar a vida
da menor e das demais vítimas que estavam no local. Tamanha perca, resultaram em problemas psicológicos, abalos na relação familiar, pois a tinha como filha”.

Assevera que
“seria necessário punir o acusado por tamanha fatalidade? As consequências deste infortúnio já resultaram em uma punição maior do que qualquer pena estatal que ele possa receber”.

Aduz que
“está mais do que comprovado que as consequências deste acidente geraram transtornos psicológicos, familiares e sentimentais, não havendo necessidade de punir novamente o acusado”
.

Contudo, mais uma vez,
o apelante não tem razão.

Como é cediço,
em determinadas circunstâncias, nas quais as consequências do ilícito penal são excessivamente gravosas para o sujeito ativo, o juiz poderá conceder o perdão judicial, deixando

de aplicar a pena devida.

Tal instituto visa, em síntese, impedir que o agente venha a sofrer dupla punição (
bis in idem)
, pois o resultado do fato danoso se lhe apresenta de forma tão severa que supre as funções retributiva e preventiva da sanção penal. O exemplo clássico é o daquela pessoa que, na condução de um veículo, dá azo, culposamente, a um acidente no qual perde a mulher e os filhos.

Todavia, na hipótese
, a
mera alegação de sofrimento intenso, não basta para a aplicação do perdão judicial em favor do apelante, até porque do arquivo audiovisual do
seu
interrogatório
na
audiência de instrução e durante sessão plenária, não se verifica que ele padece de sofrimento psicológico em decorrência da morte da criança, ao contrário,
vê-se
ele narrou a situação envolvendo o fatídico evento com serenidade.

A
liás, a
cerca dessa matéria, esta é a doutrina de Alberto Silva Franco, Rui
Stoco
e outros:

O perdão judicial é um instituto que deve ser aplicado com bastante critério e sabedoria, para não corrermos o risco de banalização. Não se pode admitir que o perdão judicial passe a ser considerado uma porta aberta para a impunidade e fonte de injustiças a alimentar o descrédito do Poder Judiciário e da legislação penal. (...). Não se inclui nesse contexto, certamente, o mero arrependimento do agente pela desastrada cometida. Em se tratando, no entanto, de um benefício ao réu, cabe à defesa demonstrar, conforme o caso, o sofrimento do acusado para que o juiz possa atestar a ocasião propícia de conceder o perdão.

(In Código Penal e sua Interpretação Doutrina e Jurisprudência. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 655).

Demais disso, ainda que o
apelante
demonstre arrependimento, tal estado de espírito é inerente aos tipos penais
que envolvem morte,
pois, nenhuma pessoa normal enfrenta, com passividade, a morte de outra, principalmente quando foi o causador da tragédia, com sói ser
na vertente
caso.

Desse modo, não restando cabalmente demonstrado
nestes autos
que o
apelante
experimentou, como consequência do crime, sofrimento bastante para tornar desnecessária a sanção penal, é inaplicável o perdão judicial na espécie em debate.

Do pleito de afastamento da agravante de motivo fútil

O apelante
assevera que
“se o apelante não havia dolo em atear fogo, consequentemente não havia dolo em matar ninguém, bem como, não tinha a intenção em ofender a integridade corporal de nenhuma das vítimas”.

Aduz que
“não há que se falar em vontade do agente em ferir e matar as pessoas que ali se encontravam e consequentemente, não tendo o dolo
não há como aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do CP”.

Sem razão, novamente, o apelante.

Essa
pretensão não merece acolhimento
posto que
ficou evidenciado que
o apelante
provocou o incêndio que desencadeou nas lesões corporais, por motivo fútil, porque Luana, sua
ex-convivente
, teria mencionado o nome de
um
ex-namorado em uma briga do casal, o que demonstra desproporcionalidade da conduta praticada
por
Luís
e o resultado.

A
propósito
, acerca do assunto, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART 129, §9o DO CÓDIGO PENAL) — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — ALEGADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA — REJEIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO A SER RECONHECIDA IN CASU — RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL — TRANSCURSO DE MENOS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA — MÉRITO — 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS — DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA — CONDENAÇÃO MANTIDA — 2. ALMEJADO O REAJUSTE DA PENA — AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL — IMPROCEDÊNCIA — 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORA DATIVA — POSSIBILIDADE — INÉRCIA DO JUÍZO A QUO — OBSERVÂNCIA À TABELA DA OAB/MT — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 117, I, do Código Penal, o curso da prescrição é interrompido pelo recebimento da denúncia ou queixa, razão pela qual não comporta acolhimento a alegação de prescrição que ignora a data de recebimento da denúncia
para aduzir a ocorrência de prescrição apenas a partir da data de ocorrência do fato criminoso.

2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Logo, impossível se falar em absolvição por fragilidade probatória, quando a prática do crime de lesão corporal está seguramente demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo laudo do exame de corpo de delito.

3.
Mantém-se a agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometido os crimes em razão de sentimento de posse nutrido em relação à ofendida, especialmente por se tratar de delito cometido no âmbito das relações afetivas e domésticas
.

4. Em razão da inércia do d. juízo a quo quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios à defensora dativa especialmente nomeada para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do quantum respectivo nesta instância ad quem, de acordo com o ato processual praticado e o grau de zelo da profissional.

5. Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001915-81.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.02.2023,
Publicado

no
DJE de 22.02.2023)

D
estacamos

Do pleito de afastamento da
valoração negativa
dos antecedentes na primeira fase da dosimetria de todos os crimes

O apelante sustenta que o

Processo
Executivo de Pena n. 2000014-94.2020.8.11.0024 teria sido
alcançado
pela prescrição executória, por
se
tratar

de condenação oriunda de crime ocorrido no ano de 2014.

Assevera que deverá ser afastado

a aferição negativa dessa circunstância judicial
“
pois a magistrada utilizou-se da mesma condenação para valorar negativamente na primeira fase da dosimetria tal circunstância, e posteriormente, na fase seguinte como agravante da reincidência”
.

Malgrado as alegações do apelante, é necessário
asserir

que a sentenciante apenas fez menção ao
processo e
xecutivo de
p
ena
acima referi
d
o,
sem

especificar a data do trânsito em julgado
da sentença
condenatória
.
No entanto, na
consulta ao sistema SEEU,
feita pela assessoria deste magistrado,

pode
ser constatado

que
ele

tem
tão somente uma condenação na Ação Penal n. 31-25.2016.8.11.0051 que originou
o aludido processo de execução.

Daí por que a
sentença
condenatória
deve ser reformada
de ofício
, diante da constatação que a condenação utilizada para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria [31-25.2016.8.11.0051], como agravante da reincidência, transitou em julgado em 22 de julho de 2019
, conforme
se infere abaixo:

Dessa forma, considerando-se que os crimes em julgamento ocorreram em 9 de maio de 2017, a condenação supramencionada poderia ter sido utilizada para exasperar a pe
na-base como maus antecedentes, pois os fatos da condenação
oriunda da Ação Penal
n. 31-25.2016.8.11.0051 ocorreram em 9
de agosto de 2014
,
portanto, seu trânsito em julgado
ocorreu
no decorrer da tramitação processual desta persecução penal.

Todavia, no caso
destes
autos, a sentenciante utilizou erroneamente como
agravante de
reincidência, o que deve ser reformado, de ofício, pois a
condenação
não transitou em julgado antes d
os fatos do presente julgamento, o que impede
a sua
utiliza
ção
na segunda fase dosimétrica.

Por conseguinte, diante da retificação da pena do apelante,
não haverá a necessidade de análise de prescrição executória, tampouco sobre hipótese de
bis in
idem
, pois

a
reincidência
será afastada na nova dosimetria
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
s
pena
s
impostas a

Luís Ferreira da Silva
da seguinte forma:

Do crime de lesão corporal seguida de morte

Na primeira fase, considerando a valoração pejorativa, de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, das circunstâncias pela utilização de fogo para causar as lesões, fixo a pena inicial em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante de motivo fútil [art. 61, II,
a
, do Código Penal] e a atenuante da confissão espontânea [art.
65, II
I
,
d
, do Código Penal], procedo a compensação entre ambas por serem igualmente preponderantes,
resultando a
pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, do mesmo modo que a sentenciante, exaspero a pena em 1/3 (um terço), tendo em vista a causa de aumento, prevista no §10 do art. 129 do Código Penal, em razão da lesão corporal seguida de morte ter sido praticada contra a filha da ex-companheira, resultando na pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Do crime de lesão corporal gravíssima

Na primeira fase, considerando a valoração pejorativa, de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, das circunstâncias pela utilização de fogo para causar as lesões, fixo a pena inicial em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante de motivo fútil [art. 61, II,
a
, do Código Penal] e a atenuante da confissão espontânea [art. 65, I
I
I,
d
, do Código Penal], procedo a compensação entre ambas por serem igualmente preponderantes, mantendo a pena intermediária em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, do mesmo modo que a sentenciante, exaspero a pena em 1/3 (um terço), tendo em vista a causa de aumento, prevista no §10 do art. 129 do Código Penal, em razão da lesão corporal gravíssima em face da vítima Luana, à época sua companheira, re
sultando na pena definitiva de 3
(
três) anos, 1
(
um) mês e 1
0 (
dez
) dias de reclusão.

Do crime de incêndio

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, tendo em vista a inexistência de depreciação de qualquer circunstância judicial, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes a serem consideradas, porém, de outro modo, aplica-se a atenuante da confissão espontânea prevista no
art. 65, II,
d
, do Código Penal
. No entanto, deixo
de reduzir a pena, em obediência à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, porém, presente a causa de aumento, prevista no art. 250, II,
a
, do Código Penal
–
a casa incendiada era habitada
–
qual exaspero a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão.

Em relação ao concurso de crimes, aplico o concurso formal sobre a pena mais grave, razão pela qual aumento a pena do crime de lesão corporal seguida de morte em 1/5 (um quinto), tal como procedeu a sentenciante, totalizando
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, tornando-a definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto
(art. 33, §2o,
b
, do Código Penal), por ter respondido o processo em liberdade.

Ademais, mantenho a condenação do apelante no valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
, como fixou a sentenciante.

Finalmente,
não se pode se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por
parte do apelante,
dos requisitos legais, elencados no art. 44, do Código Penal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luís Ferreira da Silva
. Todavia,
de ofício
, procedo com o afastamento da agravante da reincidência, razão pela qual redimensiono sua pena para
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
no regime inicial
semiaberto
, e
10
(dez) dias-multa
,
que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024